Tribunal: TJMT
Processo: 1046317-87.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1046317-87.2022.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: MAIKON RAFAEL WIEST RAMBO E CAMILA JOHANNS BENEVIDES.
Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Data do Julgamento: 18/04/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DOS RECLAMANTES NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE – MULTA – NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.
2. In casu, os reclamantes não compareceram à audiência de conciliação e nem comprovaram a existência de motivo que justificasse sua ausência.
3. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE).
4. A condenação em multa deve ser afastada, pois não restou caracterizada nenhuma hipótese prevista no artigo 334, § 8o do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046317-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIKON RAFAEL WIEST RAMBO - CPF: 701.805.411-70 (RECORRENTE), DIEGO UMBELINO DOS SANTOS - CPF: 025.021.392-36 (ADVOGADO), CAMILA JOHANNS BENEVIDES - CPF: 046.393.521-74 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023